Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709691-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA MONTEIRO SABINO SOARES CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGNA MONTEIRO SABINO SOARES CARNEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0704444-78.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Decisão de ID 57834524 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Distrito Federal requereu a extinção do processo pela perda do objeto no ID 60204637. Considerando a prolação de sentença nos autos principais, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela falta de interesse no ID 60383228. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 13:44:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador